Tribunal: STF
Processo: AI 574427
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE JUROS.
LIMITAÇÃO. ARTIGO 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. CONSEQÜÊNCIA: PREJUDICIALIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO POR PERDA DO OBJETO.
        Juros. Limitação. Artigo 192,
§ 3º, da Constituição do Brasil. Questão decidida pelo aresto
recorrido à luz da legislação ordinária. Fundamento
infraconstitucional do acórdão apreciado pelo Superior Tribunal de
Justiça e conseqüente provimento do recurso especial.
Prejudicialidade do extraordinário em que se discutia matéria
idêntica.
Agravo regimental  a que se nega provimento.